Tribunal: TJSP
Processo: 1024267-41.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
s, sem qualquer exposição fática ou jurídica, revelando-se incapaz de infirmar os fundamentos do julgado - Necessidade de indicar o vício ou irregularidade na decisão atacada, bem como as causas que podem levar à sua reforma – Ausência de impugnação específica - Inobservância dos artigos 1.010 e 1.013, do atual Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1024267-41.2018.8.26.0405; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mario de Oliveira

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Apelação que, inusitadamente, traz apenas a transcrição de duas ementas, sem qualquer exposição fática ou jurídica, revelando-se incapaz de infirmar os fundamentos do julgado - Necessidade de indicar o vício ou irregularidade na decisão atacada, bem como as causas que podem levar à sua reforma – Ausência de impugnação específica -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Apelação que, inusitadamente, traz apenas a transcrição de duas ementas, sem qualquer exposição fática ou jurídica, revelando-se incapaz de infirmar os fundamentos do julgado - Necessidade de indicar o vício ou irregularidade na decisão atacada, bem como as causas que podem levar à sua reforma – Ausência de impugnação específica - Inobservância dos artigos 1.010 e 1.013, do atual Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.